Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0733976-19.2022.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO LINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. 2. Após, voltem-se conclusos. Cumpra-se Brasília, 9 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator